Tribunal: TJMT
Processo: 1067248-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067248-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORNELHA DA SILVA - CPF: 389.613.261-04 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0052-03 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inom
inado no
1067
248-09.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
.

Recorrida:
ORNELHA DA SILVA
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA E VALOR NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a cobrança indevida de seguro prestamista incluído em contrato de compra parcelada de telefone celular, condenando a ré à restituição em dobro do valor de R$ 1.035,94 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de seguro prestamista incluído no contrato de compra do produto; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do conjunto probatório demonstra divergência entre a assinatura constante no documento pessoal da consumidora e aquela aposta no contrato de seguro prestamista, além de inconsistência entre o valor cobrado e o valor indicado no contrato apresentado.

4.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação que fundamenta a cobrança, ônus do qual não se desincumbe, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A ausência de comprovação da contratação válida do seguro caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a cobrança realizada, justificando a restituição em dobro do valor pago.

6.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual incapaz de gerar lesão extrapatrimonial.

7.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação aos direitos da personalidade, conforme art. 5o, X, da Constituição Federal, circunstância não evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor deve comprovar a regularidade da contratação de seguro prestamista cuja cobrança é imputada ao consumidor, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de prova da contratação do seguro prestamista torna indevida a cobrança e autoriza a restituição em dobro do valor pago.

3.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1029776-71.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2025; TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, N.U. 1042548-77.2024.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar

a requerida a restituição em dobro do valor pago, correspondente a quantia de R$ 1.035,94 (um mil e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a
crescido correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo 25/03/2024 ou desembolso; e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da mesma data; e b) condenar

a requerida a compensar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados do evento danoso (data da inclusão), deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a
recorrida alega que
adquiriu um celular junto a empresa reclamada pelo valor de R$ 1.523,90 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos), parcelado em 11 vezes, e quando foi proceder o pagamento das parcelas verificou que havia inclusão de um seguro no valor de R$ 517,97 (quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Ocorre que jamais autorizou a inclusão de seguro quando da compra do aparelho, motivo pelo qual pugna pela restituição, em dobro, do valor cobrado a título de seguro e condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

O juízo
a quo
entendeu ser indevida a cobrança do seguro, em razão da divergência da assinatura lançada no contrato, bem como da divergência entre o valor cobrado e aquele constante do contrato de seguro prestamista.

O pedido recursal diz respeito à reforma integral da sentença.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que realmente há divergência entre a assinatura que consta no documento pessoal com a que foi exarada no contrato de seguro prestamista.

Ademais, há diferença entre o valor cobrado e ao que consta no contrato.

Diante de tais circunstâncias, tenho que a recorrente não conseguiu demonstrar a legitimidade da contratação do seguro prestamista, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, reconheço que houve falha na prestação do serviço e, por consequência, a condenação da recorrente em danos materiais (restituição em dobro do valor cobrado) deve ser mantida.

Todavia, entendo que tal falha não é apta a causar lesão aos direitos da personalidade e à honra da recorrida, pois, no presente caso, houve apenas mera cobrança indevida
, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

EMENTA - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a indevida realização de descontos na conta bancária do autor, com condenação à restituição em dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral passível de indenização decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor pelo desconto indevido é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a legalidade da contratação que originou a cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

4. Diante da ausência de prova da contratação válida do serviço de seguro prestamista, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de demonstração de má-fé.

5. O desconto indevido, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de repercussão nos atributos da personalidade da consumidora ou de falha grave na tentativa de solução administrativa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta corrente do consumidor, salvo prova da regularidade da contratação.

2. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente comprovação de engano justificável.

3. O desconto indevido, isoladamente, não configura dano moral indenizável, salvo demonstração de desídia na solução administrativa ou abalo a direito da personalidade
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1035144-95.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/02/2025 e

Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U. 1011386-09.2023.8.11.0006, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024.

(N.U 1029776-71.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

INDENIZÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na cobrança de seguro prestamista não autorizado, vinculado a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática de venda casada pela imposição do seguro como condição para concessão do crédito; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples; (iii) saber se a cobrança indevida configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados sem a devida opção do consumidor quanto à contratação do seguro prestamista, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Configura venda casada a inclusão compulsória de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem oferecimento de escolha ao consumidor. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, I, e 42, p.u.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/05/2017.

(N.U 1042548-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando-se de mero descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026